Tribunal: TJDFT
Processo: 0712955-86.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712955-86.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI APELADO: MARISTELA BATISTA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (apelante/ré) contra sentença da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da rescisão contratual ajuizada por MARISTELA BATISTA CARDOSO (apelada/autora) julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a resolução contratual por culpa exclusiva da ré, determinar o retorno das partes ao estado inicial, com devolução do valor de R$ 36.231,25. Em suas razões (ID 75518037), sustenta a apelante: 1) instabilidade econômico-financeira que provocou uma drenagem de seus recursos, o que impactou sua liquidez e capacidade operacional; 2) impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem afetar a regularidade de sua atividade empresarial; 3) o consumidor que suscita a resolução dever arcar com o ônus de sua escolha; 4) o reembolso de quantia restituível por distrato ocorre somente após a liberação do habite-se; 5) a apelada deu causa ao inadimplemento contratual; 6) não houve comprovação do pagamento das parcelas assumidas no contrato; e 7) o pagamento da comissão de corretagem foi direcionado a terceiros, o que não repercute na relação contratual firmada entre as partes e não pode ser devida pela apelante. Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça e o recebimento da apelação no duplo efeito. No mérito, a reforma para reconhecer a culpa da apelada na resolução do contrato e afastar a obrigação de restituir os valores. Subsidiariamente, a minoração da condenação para que seja obrigada a arcar apenas com os pagamentos comprovados. Sem preparo diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 75518041). Suscita, preliminarmente, inovação recursal. É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça - STJ editou a Súmula 481, cujo teor é seguinte: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, cabe à pessoa jurídica demonstrar a impossibilidade do pagamento dos encargos processuais. Nesse sentido, consignem-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. (...) 2. Para que as pessoas jurídicas usufruam do benefício da justiça gratuita, devem comprovar nos autos, de modo incontestável, a ausência de condições para arcar com os encargos do processo. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1951805, 0736927-15.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. 27/11/2024, DJe: 18/12/2024.)” - grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. (...) 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitido, desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (...) 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1963143, 0729914-62.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, j. 29/01/2025, DJe: 17/02/2025.)” - grifou-se. Na hipótese, não estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. A empresa apelante se limitou a alegar a existência de um cenário econômico desfavorável que, em tese, compromete a liquidez para honrar com suas obrigações. Todavia, não apresenta elementos concretos que indiquem a impossibilidade de prosseguir regularmente com a atividade empresarial. Portanto, ausente a demonstração de elementos que ensejam o reconhecimento de arcar com as custas processuais. Ademais, além de não ter sido demonstrada a hipossuficiência, o módico valor do preparo recursal para a apelação neste Tribunal de Justiça é atualmente de R$ 23,26, (tabela de custas disponível no endereço eletrônico https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view). Sobre o tema, registre-se: “AGRAVO INTERNO (...)PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. REDUÇÃO PERCENTUAL OU PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. INCABÍVEL. (...) 5. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser mantida hígida a decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 6. O e. TJDFT possui tabela de despesas judiciais com valores módicos, economicamente acessíveis a grande parte dos jurisdicionados. Incabível, na hipótese, a redução percentual ou o parcelamento das despesas processuais com fundamento no art. 98, §§ 5o e 6o, do CPC. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1845126, 0753306-65.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, j. 10/04/2024, DJe: 26/04/2024.) Não há sobrecarga de maneira considerável a ponto de não ser capaz de litigar sem o amparo da gratuidade de justiça, especialmente porque os valores praticados no Distrito Federal são módicos e, no caso, não comprometem a regularidade da atividade empresarial. INDEFIRO a gratuidade de justiça a ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI. Intime-se a apelante para comprovar o recolhimento do preparo, na forma simples, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Após, volvam-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator